Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-09.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009454-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (ADVOGADO), AILTON SCAPIN - CPF: 029.139.971-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), AILTON SCAPIN - CPF: 029.139.971-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SCAPIN - CPF: 021.826.741-01 (VÍTIMA), MAFALDA SCAPIN DUTRA - CPF: 090.606.878-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PERPETRADO EM DESFAVOR DA MÃE IDOSA DE 68 ANOS DE IDADE E DA IRMÃ PORTADORA DE NECESSIDADES

– INJÚRIA, AMEAÇA [ARTS. 140, § 3º, C/C ART. 61, II, ALÍNEAS “E” E “F”, DO CP (FATO 01) E ART. 147 (POR 02 [DUAS] VEZES) C/C ART. 61, II, ALÍNEAS “E”, “F” E “H”, CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 (FATO 02) C/C ART. 69 DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA –

INVIABILIDADE – NECESSÁRIA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM O FIM DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSOS ANTECEDENTES –

BENEFICIÁRIO QUE, MENOS DE DOIS MESES APÓS SER PRESO EM FLAGRANTE DE DELITO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES COMETE NOVO DELITO – RECALCITRÂNCIA EVIDENCIADA –

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA–

APLICABILIDADE DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP] – INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando presentes os requisitos da prisão
preventiva, justificada na garantia da
ordem pública para evitar
a ameaça veementemente impingida às vítimas principalmente porque, in casu trata-se de uma idosa e outra com necessidades especiais,
no
âmbito
doméstico, reveladores da conduta inapropriada do agente, mormente quando há risco concreto de reiteração na prática criminosa.

Estando fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas alternativas à prisão do art.319 do CPP, tornando inviável a liberdade provisória.

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória ou a revogação da
prisão
preventiva, porquanto presentes seus motivos ensejadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo artigo 647 do Código de Processo Penal, em benefício do paciente AILTON SCAPIN, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1000475-38.2020.8.11.0039, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 31 de março de 2020, por suposta incursão nos delitos capitulados nos arts. 140, § 3º, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal (FATO 01) e art. 147 (por 02 [duas] vezes) c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, CP, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (FATO 02) c/c art. 69 do CP, em desfavor das vítimas,
Mafalda Scapin
[sua genitora] e
Jéssica Scapin
[sua irmã], respectivamente.

Sustenta as teses de: 1) ausência de motivação idônea e teor genérico da fundamentação empregada para a manutenção da segregação cautelar do paciente, 2) inexistência de comprovação de risco à ordem pública, 3) existência de predicados pessoais calcados na residência fixa, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Argumenta que:
"(...)

a prisão preventiva deve ser revogada, haja vista que a prisão é exceção, sendo absolutamente desnecessária a manutenção do paciente no cárcere, após análise dos elementos de informação constantes dos autos, tem-se pelo não preenchimento dos requisitos necessários à decretação/manutenção da custódia cautelar do paciente, na medida em que ausentes o periculum libertatis ".
(Sic.)

Informa, que:
“(...)a decretação de qualquer medida acautelatória no bojo do processo penal, notadamente a prisão cautelar, consiste em violência ao direito fundamental de locomoção do cidadão e extremada medida de exceção, diante do princípio constitucional do estado de não culpabilidade previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, razão pela qual a sua subsistência deve se fundamentar em cabal demonstração dos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.” (sic.)

Ressalta ainda, que:
“(...)o caso, além dos predicados descritos (bons antecedentes, residência fixa), tem-se que o crime supostamente praticado, não produziu qualquer furor social a ponto de manter a prisão processual do paciente, sendo certo que a revogação da prisão preventiva do autuado não proporcionará qualquer descrédito ao Poder Judiciário perante a sociedade
.
”(sic.)

Postergado o exame da medida liminar e solicitadas informações (Id.41694480), as quais foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 42697474,42842956, 42842957), a liminar foi indeferida (Id.43298988). Juntou documento. (Id.40811956)

Destarte, pugna em sede de liminar, inclusive, pela revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a fim de que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 45842971):

“ HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA ANTE A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de AILTON SCAPIN, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos /MT.

De proêmio, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em preventiva,
in verbis
:

“1. Vistos,

O Sr. Delegado de Polícia Judiciária Civil desta Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT informou ao Juízo a Prisão em Flagrante do autuado AILTON SCAPIN, pela prática, em tese, do delito previsto no art.140, §3º e 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº.11.340/06-Lei Maria da Penha.

3.

Vieram os autos conclusos.

5.

É o relatório.

6.

Decido.

7. Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o autuado foi detido em estado de flagrância, pelo cometimento segundo a autoridade policial, dos crimes previstos nos artigos 140 e 147, todos do Código Penal, no âmbito da violência doméstica contra a mulher (Lei .11.340/06).

8.

Foi condutor testemunha Adriano Coelho da Rocha e testemunha Weslley Gomes Danatoni, tendo sido ouvidos nos respectivos autos, na sequencia legal, condutor, testemunha, vítima e conduzido, estando o instrumento devidamente assinados por todos.

9. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa.

10. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art.302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

11. Passo a análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do indiciado ou aplicação das medidas cautelares previstas no ar.319 do CPP.

12. No caso em tela, verifico existir a prova da existência do criem e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados pela declaração das vítimas Mafalda Scapin e Jéssica Scapin, bem como dos policiais que conduziram o flagrante, restando caracterizado, portanto, o fumus comissi delicti, ou seja, a aparência do delito.

13. Nesse sentido, oportuna a transcrição parcial das declarações prestadas pela testemunha Wesley Gomes Danotoni que atendeu a ocorrência:

“[...]Que nesta manhã atendeu ocorrência policial de natureza violência domestica contra a mulher, auxiliando o Sgt.PM da Rocha, que culminara com a prisão em flagrante delito de AILTON SCAPIN, em virtude de o mesmo ter proferido ameaças de morte à vítima, nesta manhã, bem como xingado JÉSSICA, sua irmã, de ALEIJADA e DEFICIENTE, sendo que as vítimas dormem fora de suas casas temendo algo de pior acontecer ou ficarem ainda abaladas emocionalmente, em decorrência da agressividade de AILTON SCAPIN, a qual ainda quebrou uma televisão da senhora MAFALDA SCAPIN, na data de ontem, no período noturno: QUE AILTON SCAPIN já tem diversas passagens criminais por violência doméstica contra a mulher[...]”.

14. Por oportuna a transcrição parcial das declarações prestadas pela vítima Mafalda Scapin, vejamos:

“[...]

Que com relação aos fatos a vítima relata que seu filho AILTON é alcoólatra e dependente químico (drogas de abuso); QUE quando ele fica alcoolizado ou drogado (o que ocorre que sempre), então fica alterado o seu comportamento, ficando muito agressivo com familiares, principalmente com a declarante e sua filha JÉSSICA; QUE isso vem ocorrendo frequentemente, pois ele se separou de sua companheira, em virtude de violência doméstica, na cidade de Porto Esperidião/MT, vindo a morar novamente com a declarante e sua filha JÉSSICA; QUE, na data de ontem, quando viram que AILTON chegou embriagado ou drogado, já agressivo, pois estava chutando a porta da casa e entrando no quarto das vítimas, passando a importuná-las verbalmente, xingando JÉSSICA de ALEIJADA e DEFICIENTE; QUE então também diz que vai mata-las, que nunca as agrediu fisicamente; QUE ambas as vítimas vivem um tormento ali na casa, sendo abaladas emocionalmente; QUE então decidiram dormir fora da casa, deixando AILTON ali sozinho, temendo que algo de pior aconteça; QUE nesta manhã, quando chegaram em casa, então se depararam com a televisão da vítima quebrada e jogada ao chão; QUE quando interpelaram AILTON sobre a televisão, este ficou agressivo, passando novamente a ameaça-las de morte, proferindo xingamentos contra JÉSSICA, em decorrência de sua deficiência física novamente; QUE então acionaram a Política Militar, que se fez a presente e efetuaram a sua prisão[...]”.

15. Assim, uma vez presente a materialidade do criem e os indícios suficientes de autoria, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

16. De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, visto que a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXI.

17. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

18. Nesse sentido.

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos Das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)

19. Pelos fatos acima narrados, além da presença da justa causa, simboliza pela presença obrigatória destes dois elementos – comprovação da materialidade e os indícios de autoria tenho que a decretação da prisão preventiva do flagrado é medida imperativa pela presença do periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

20. Isto porque, de acordo com a leitura dos trechos acima transitórios, é possível verificar a gravidade concreta das ameaças, supostamente praticados contra as vítimas, que convivem na mesma casa, sendo possível denotar dos autos da ameaça à vida das vítimas quando o acusado supostamente afirmou que iria matá-las. A periculosidade evidenciada era a necessidade do decreto segregatório, ao menos por hora, para garantia da ordem pública, especialmente e integridade física e psicológica das vítimas.

20. Nesse sentido, vejamos o entendimento compartilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE SE GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
2.
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 29 DO FONAVID.
3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1.
Se motivado por ciúmes e aproveitando-se de que a namorada estava dormindo, o paciente agride fisicamente a jovem com quem havia acabado de retomar o relacionamento amoroso, evidenciado está um assustador descontrole emocional. Tais circunstâncias, somadas à notícia de que anteriormente, ele já havia agredido outras mulheres no contexto da Violência Doméstica e Familiar e não titubeou em descumprir medidas protetivas fixadas em favor delas, revelam periculosidade social concreta e justificam sua prisão antecipada com vistas a resguardar a ordem pública, tutelar a integridade física da vítima e impedir a recalcitrância delitiva.
2.
Nos termos do Enunciado nº. 29 do FONAVID, “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
”. Ainda, porém, que a decretação da cautela extrema reclamasse o descumprimento prévio de medidas protetivas (art. 313, inc. III, do CPP), é certo que referido pressuposto estaria atendido na hipótese dos autos, dada a informação de que o paciente descumpriu medidas dessa natureza em outras oportunidades, embora fixadas em procedimentos envolvendo outras vítimas.
3.
Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e proteger a vítima de novos ataques de fúria do paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.(N.U 1007827-04.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

21. Além das supostas ameaças contra a vida da vítima, há que se considerar a vasta folha de antecedentes do acusado, o que denota propensão à prática delituosa por parte do indiciado, o que autoriza, in casu, a conversão de usa prisão em flagrante do custodiado em custódia preventiva, uma vez que, conforme se depreende da análise dos autos, se em liberdade estiver, representará relevante risco à ordem pública, especialmente às próprias vítimas, além da sensação de impunidade e o descrédito para com o Poder Judiciário, encorajando-o, assim, a continuar praticando crimes desta natureza.

22. Vislumbra-se, portanto, a periculosidade concreta do denunciado, uma vez eu o implicado é contumaz na prática de delitos deste jaez (vide Relatório de Antecedentes em anexo).

23.

Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si só, para obstar a segregação cautelar.

24. A corroborar com o exposto acima:

“Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. Ordem denegada”. (STJ – HC 244885 go 2012/0116604-4, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 14/08/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação; DJE 20/08/2012)

25. Ante o exposto, nos termos do art.310, inciso II, c/c art.282, §6º, ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de AILTON SCAPIN em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art.312 e art.313, I, ambos do CPP.

26. Em face da celeridade da demanda e por tratar-se de medida adotada no período de plantão judiciário, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDDO DE PRISÃO PREVENTIVA.[...]”

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Feita a contextualização, quanto a tese de ausência de motivação idônea e teor genérico da fundamentação empregada para a
manutenção
da segregação cautelar do paciente, bem como, da alegada inexistência de comprovação de risco à ordem pública, transcreve-se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de AILTON SCAPIN, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 140, § 3º, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal (FATO 01) e art. 147 (por 02 [duas] vezes) c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do referido códex, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (FATO 02) c/c art. 69 do Código Repressivo.

3. Aportou-se ao feito petitório, através de seu advogado constituído, requerendo a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que não subsistem os requisitos ensejadores da prisão cautelar, bem como em razão de que o requerente possuir trabalho lícito e residência fixa, com aplicação de medidas cautelares mais brandas.

4. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pedido, visto que as razões que lastrearam a prisão provisória do requerente, diante da presença do requisito da ordem pública, remanescem presentes, concorrem a necessidade de sua manutenção, não tendo sido trazido pelo pleiteante qualquer fato novo que possua o condão de revogá-la (ID. 3151700).

5. Em seguida, vieram os autos conclusos.

6. É o relato do necessário.

7. Fundamento e decido.

8. Como é cediço, a prisão preventiva é uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

9. Determinada a imposição da prisão preventiva, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

10. Pois bem, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

11. Outrossim, não se pode olvidar que a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, desde que concretamente ocorrente as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal.

12. Quanto à garantia da ordem pública, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tem-se que o modo como tais crimes foram cometidos, isso porque, de acordo com os elementos transcritos na denúncia, boletim de ocorrência n. 2020.87261 (fls.21/22), Auto de Prisão em Flagrante, (f. 10), pelos depoimentos dos policiais militares, (f. 11-13), pelas declarações das vítimas, (f. 16/17 e 20/21), pelos Termos de Representação, (f. 18 e 22),
pelos Pedidos de Providências Protetivas, (f. 38-43),

e pelo Auto de Constatação de Dano, instruído com fotografias, (f. 45-48), é possível verificar a gravidade das ameaças e das lesões causas na vítima, sendo possível denotar dos autos da ameaça à vida das vítimas quando o acusado supostamente afirmou que iria matá-las. A periculosidade evidenciada gera a necessidade do decreto segregatório, ao menos por hora, para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica das vítimas.

13. Neste toar, necessário se faz trazer à baila a declaração extrajudicial prestada pela vítima Mafalda Scapin, vejamos:

“[...] Que com relação aos fatos a vítima relata que seu filho AILTON é alcoólatra e dependente químico (drogas de abuso); QUE quando ele fica alcoolizado ou drogado (o que ocorre que sempre), então fica alterado o seu comportamento, ficando muito agressivo com familiares, principalmente com a declarante e sua filha JÉSSICA; QUE isso vem ocorrendo frequentemente, pois ele se separou de sua companheira, em virtude de violência doméstica, na cidade de Porto Esperidião/MT, vindo a morar novamente com a declarante e sua filha JÉSSICA; QUE, na data de ontem, quando viram que AILTON chegou embriagado ou drogado, já agressivo, pois estava chutando a porta da casa e entrando no quarto das vítimas, passando a importuná-las verbalmente, xingando JÉSSICA de ALEIJADA e DEFICIENTE; QUE então também diz que vai mata-las, que nunca as agrediu fisicamente; QUE ambas as vítimas vivem um tormento ali na casa, sendo abaladas emocionalmente; QUE então decidiram dormir fora da casa, deixando AILTON ali sozinho, temendo que algo de pior aconteça; QUE nesta manhã, quando chegaram em casa, então se depararam com a televisão da vítima quebrada e jogada ao chão; QUE quando interpelaram AILTON sobre a televisão, este ficou agressivo, passando novamente a ameaça-las de morte, proferindo xingamentos contra JÉSSICA, em decorrência de sua deficiência física novamente; QUE então acionaram a Política Militar, que se fez a presente e efetuaram a sua prisão [....]”.

14. Nesse sentido, vejamos o entendimento compartilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE SE GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. 2. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 29 DO FONAVID. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Se motivado por ciúmes e aproveitando-se de que a namorada estava dormindo, o paciente agride fisicamente a jovem com quem havia acabado de retomar o relacionamento amoroso, evidenciado está um assustador descontrole emocional. Tais circunstâncias, somadas à notícia de que anteriormente, ele já havia agredido outras mulheres no contexto da VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e Familiar e não titubeou em descumprir medidas protetivas fixadas em favor delas, revelam periculosidade social concreta e justificam sua prisão antecipada com vistas a resguardar a ordem pública, tutelar a integridade física da vítima e impedir a recalcitrância delitiva.2. Nos termos do Enunciado nº. 29 do FONAVID, “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. Ainda, porém, que a decretação da cautela extrema reclamasse o descumprimento prévio de medidas protetivas (art. 313, inc. III, do CPP), é certo que referido pressuposto estaria atendido na hipótese dos autos, dada a informação de que o paciente descumpriu medidas dessa natureza em outras oportunidades, embora fixadas em procedimentos envolvendo outras vítimas.3. Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade social do paciente, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e proteger a vítima de novos ataques de fúria do paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1007827-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). ”

15. Além das supostas ameaças contra a vida da vítima, há que se considerar a vasta folha de antecedentes do acusado, o que denota propensão à prática delituosa por parte do indiciado, o que autoriza, in casu, a manutenção da custódia preventiva em seu desfavor, uma vez que, conforme se depreende da análise dos autos, se em liberdade estiver, representará relevante risco à ordem pública, especialmente à própria vítima, além da sensação de impunidade e o descrédito para com o Poder Judiciário, encorajando-o, assim, a continuar praticando crimes desta natureza.

16. Vislumbra-se, portanto, a periculosidade concreta do denunciado, uma vez que o implicado é contumaz na prática de delitos deste jaez, cabendo ressaltar que, no bojo do Executivo de Pena registrado sob o Código Apolo n.º 53249 o peticionário já condenado cumpre pena definitiva perante o Juízo desta Comarca, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9 c/c. art. 147, caput e art. 69 todos do Código Penal. (vide Relatório de Antecedentes em ID. 31264342). 17. Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar.

18. A corroborar com o exposto acima: “Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. Ordem denegada. ” (STJ - HC: 244885 GO 2012/0116604-4, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 14/08/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

19. Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado AILTON SCAPIN com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal. 20. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 21. Cumpra-se com URGÊNCIA.” (Negritou-se)

Extrai-se dos autos, que a Autoridade Coatora reconheceu a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes, tendo o paciente agido com veemência ao ameaçar sua genitora idosa, bem como, procedeu a ofensas consubstanciosas em desfavor de sua irmã portadora de necessidades, além, de ameaçá-las de morte e destruir o aparelho televisor da residência.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria tem o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013).”

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO. LEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando presentes os requisitos da prisão preventiva, plenamente justificada na garantia da ordem pública para evitar a violência e grave ameaça impingida às vítimas, no âmbito doméstico, reveladores da periculosidade do agente, mormente quando há risco concreto de reiteração na prática criminosa.
2. Inviável a concessão da liberdade provisória ao argumento de que o paciente, em eventual condenação, não será privado de sua liberdade, diante das possíveis e substanciais modificações que a ação penal pode sofrer no decorrer da instrução, a exemplo do
artigo 384 do CPP
. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos ensejadores. Precedentes. 4. Ordem denegada”.
(TJRO; HC 0000660-10.2020.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marialva Henriques Daldegan; Julg. 11/03/2020; DJERO 19/03/2020; Pág. 117)

E ainda, destaca-se o Enunciado Orientativo n. 6 do TJMT, firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

À luz do noticiado, calha destacar, que as
informações prestadas pelo juízo revelam dados preocupantes acerca da conduta do paciente, do qual transcreve-se, em síntese
: (Id.42697474)

“[...]A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos dos policiais militares, (f. 03-06 do IP), pelas declarações das vítimas, (f. 08/09 e 12/13 do IP), pelos Termos de Representação, (f. 10 e 14 do IP), pelo Boletim de Ocorrência, (f. 20-22 do IP),
pelos Pedidos de Providências Protetivas, (f. 30-35 do IP),
e pelo Auto de Constatação de Dano, instruído com fotografias, (f. 37-40 do IP).

Desta forma, o acusado foi preso preventivamente e após no dia 16 de abril de 2020, a denúncia foi ofertada e recebida, (f. 96 – ID 31316449), sendo o acusado devidamente citado, (f. 103 – ID 31421982), pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 140, § 3º, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal (FATO 01) e art. 147 (por 02 [duas] vezes) c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do referido códex, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (FATO 02) c/c art. 69 do Código Repressivo.

Na sequência, o acusado, através da Defensoria Pública Estadual, ofertou resposta por escrito à proposta acusatória c/c pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretada, aduzindo, que se encontram ausentes os motivos autorizadores do decreto da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, (f. 105-109 – ID 3143903).

Inicialmente destaco que o increpado AILTON SCAPIN figura como recuperando no Processo de Execução de Pena registrado sob o SEEU n.º 0001035-41.2013.8.11.0039, que congrega 07 (sete) condenações em nome do requerente, a grande maioria por crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, de modo que, inclusive, 01 (uma) das sentenças aflitivas prolatadas foi exarada no bojo da ação penal tombada sob o Código Apolo n.º 76268 , pela prática do crime de ameaça no contexto da violência familiar contra a genitora, MAFALDA SCAPIN DUTRA, a qual também é vítima nesta ação penal.

Não bastassem toda esta vasta ficha de execuções penais, ainda tramitam nesta unidade judiciária outras 02 (duas) ações penais em andamento, ambas pelo cometimento, em tese, do delito de ameaça (Códigos Apolo n.ºs 97649 e 97650).

Registre-se, por necessário, que o crime apurado na presente ação penal – no contexto da violência doméstica – foi cometido (1º/04/2020) menos de 02 (dois) meses após de o requerente ter sido preso em flagrante delito no bojo do procedimento tombado sob o Código Apolo n.º 68503 (26/02/2020), em trâmite na Comarca de Porto Esperidião/MT
.

Daí porque o contexto fático descortinado recomenda a manutenção do decreto prisional, a fim de se garantir a ordem pública, até porque, como bem se sabe, a personalidade voltada à prática de delitos e o risco de reiteração criminosa são motivos bastantes para a manutenção da segregação cautelar do indivíduo.

Não bastassem toda esta vasta ficha de execuções penais, ainda tramitam nesta unidade judiciária outras 02 (duas) ações penais em andamento, ambas pelo cometimento, em tese, do delito de ameaça - Códigos n.º 97649 e 97650.” (Negritou
-se)

Assim, muito embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

pelo fato de que
o crime apurado na presente ação penal – no contexto da violência doméstica

cometido em 01.04.2020, menos de 02 (dois) meses após o paciente

ter sido preso em flagrante delito no bojo do procedimento

Código n.º 68503 (26.02.2020), auto de prisão em flagrante de delito pelo cometimento crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em trâmite na Comarca de Porto Esperidião/MT
, de modo que extrai-se a necessidade da medida extrema para, por ora, garantir a ordem pública.

A propósito:

“[...] 2 A periculosidade do paciente ficou evidenciada na própria ação criminosa e também no
fato de ter recebido como tábula rasa anterior concessão de liberdade provisória clausulada, vindo a reincidir no crime pouco tempo depois e assim quebrando a confiança do Judiciário. Em casos tais, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas na legislação processual penal. 3 Ordem denegada”.
(TJDF; Proc 07222.05-83.2018.8.07.0000; Ac. 115.0112; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 08/02/2019; DJDFTE 14/02/2019)(Negritou-se)

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis, ainda que comprovados,

não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito, o C. STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Acerca da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Penal,
mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a potencialidade dos fatos.

Assim, o entendimento:

“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...]indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

E ainda, o aresto:

“A manutenção da segregação na garantia da ordem pública consubstanciada na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis, afasta a possibilidade da concessão de medidas cautelares alternativas à prisão". (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4000367-83.2018.8.24.0000, de Blumenau, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 08-02-2018).

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a
concessão
do
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o i. Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de AILTON SCAPIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020